Tribunal: TJPA
Processo: 0002865-79.2017.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002865-79.2017.8.14.0116

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: SERGIO SILVA CORREIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA “EX OFFICIO” DE POLICIAL MILITAR. INCAPACIDADE PARA FUNÇÃO CASTRENSE. DEMONSTRAÇÃO DE APTIDÃO PARA O CARGO. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO À ATIVIDADE CASTRENSE. ATO CONCERNENTE À RESERVA DO RECORRENTE QUE SE REVELA EM DESCOMPASSO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Ação de nulidade de ato administrativo interposta por policial militar em face de ato que determinou sua reforma "ex officio" por incapacidade para o serviço. O autor, que sofreu acidente, busca ser promovido à graduação de Cabo, alegando capacidade física para exercer sua função na Polícia Militar, conforme comprovado em exame de aptidão física.

II. Questão em discussão.

2. A questão central consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de reforma "ex officio" do recorrido, com base em suposta incapacidade para o serviço ativo e a possibilidade de sua reintegração com promoção funcional e efeitos financeiros.

III. Razões de decidir.

3. O ato administrativo de reforma "ex officio" foi emitido sem consideração completa das condições de saúde do autor, que demonstrou aptidão para atividades físicas compatíveis com a função militar.

4. A presunção de legalidade do ato administrativo não é absoluta, cabendo ao Judiciário revisar o ato à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante de prova técnica que atesta a aptidão para função na atividade castrense.

5. A aprovação do autor/apelado em exame físico para promoção à graduação de cabo/PM indica a sua capacidade para o exercício de suas funções, justificando sua reintegração ao quadro ativo da Polícia Militar e a promoção pretendida, conforme entendimento do juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo.

6. Apelações desprovidas. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco de novembro a dois de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO PARÁ/IGEPPS visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte que, nos autos da AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0002865-79.2017.8.14.0116, ajuizada por SÉRGIO SILVA CORRÊA, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 21640026, págs. 1/9), historiou o primeiro apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada com o intuito de ver anulada a Portaria nº 1.146/IGEPREV, bem como a compeli-lo a promover a promoção do recorrido à graduação de cabo/PM.

Relata que o recorrido afirmou que foi investido no cargo de soldado/PM em 19/11/2009 e que sofreu acidente em 19/6/2012, frisando que em 20/11/2013 a Junta de Saúde da Polícia Militar concluiu pela incapacidade do recorrido ao exercício da função castrense, sendo tal condição ratificada em 29/6/2016 pelo corpo técnico da Corporação.

Alega que o apelado defendeu a sua aptidão ao cargo, uma vez ter sido aprovado em curso realizado em 28/7/2016 para fins de promoção à graduação de cabo, sobrevindo, no entanto, em 10/11/2016, a Portaria nº 1146 do segundo apelante reformando “ex-officio” o militar pela incapacidade de permanecer no serviço ativo.

Alude que, diante dessa circunstância, o apelado argumentou acerca da infringência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e violação ao princípio da dignidade humana.

Frisa que no decorrer do processo, o juiz de origem concedeu tutela provisória em favor do recorrido, determinando, na ocasião, a reintegração deste no quadro ativo da Polícia Militar, sendo a decisão referendada na sentença, quando houve a determinação de que o apelado fosse promovido à graduação de cabo/PM.

Aduz ainda o primeiro recorrente que o ato da autarquia previdenciária possui a presunção de validade e que o apelado sofreu grave acidente, fato que o afastou do serviço ativo por certo período.

Afirma que o militar deve ser agregado na hipótese de ultrapassar 1 (um) ano de licença saúde, artigo 81, III, “c” da Lei Estadual nº 5.251/85.

Menciona que o ato de reforma é uma das hipóteses de desligamento, sendo aplicável na hipótese de o militar ser considerado incapaz para o serviço ativo - 106, I da Lei Estadual nº 5.251/85.

Esclarece que o apelado foi considerado incapaz para a função duas vezes por Junta Médica, de modo que sustenta inexistir violação aos princípios por ele defendidos.

Argumenta, no que diz respeito à promoção do apelado, que o pedido já havia sido denegado em razão da incapacidade dele ao serviço ativo.

Ao final, postula o apelante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença e julgando-se improcedente o pedido.

Apelação do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará (Igepps) (id. 21640032, págs. 1/5), apresentando, após breve explanação dos fatos, fundamentos a respeito da regularidade do processo administrativo.

Aduz que a reforma
ex officio
do apelado foi efetuada com supedâneo nos artigos 106, II c/c 108, VI, da Lei Estadual nº 5.251/85.

Afirma a autarquia previdenciária que o militar se encontrava com 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de serviço, de modo que o cálculo de sua aposentadoria levou em conta a proporcionalidade, sendo incorporadas as parcelas inerentes ao cargo.

Ao final, postula o apelado o provimento do recurso.

Recursos recebidos no efeito devolutivo (id. 21829133, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 22932011, págs. 1/7), pronunciou-se pelo conhecimento dos recursos e o não provimento deles.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos, passando a apreciá-los.

Com a ação intentada, postulou Sérgio Silva Correia compelir o Estado do Pará a promovê-lo à graduação de cabo/PM, a contar de 25/9/2016, com os efeitos funcionais e financeiros a contar dessa data e a anulação da Portaria nº 1.146, de 30/9/2016, expedida pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará/Igeprev.

RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

Em seu recurso, conforme relatado, o ente apelante defende a presunção de legalidade do ato administrativo e que o apelado foi considerado incapaz para o serviço militar em decorrência de acidente. Aduz que a sua atuação se deu com consonância com o artigo 106, II c/c o artigo 108, VI, da Lei Estadual nº 5.251/85 vigentes à época e que a inaptidão para o serviço ativo foi atestada por Junta Militar de Saúde.

A análise meritória do presente recurso diz respeito à legalidade do ato administrativo que reformou
ex officio
o recorrido que, na qualidade de policial militar, foi declarado inapto para o ofício após ser avaliado pela junta médica da Corporação por duas vezes.

Em se tratando de reforma de policial militar por incapacidade física definitiva é de ressaltar a possibilidade do castrense, quando afastado da Corporação nessa condição, retornar à ativa, desde que cessada a situação incapacitante, a teor do que preceitua o artigo 111 da Lei nº 5.251/85, com a seguinte redação vigente à época dos fatos “verbis”:

Art. 111 - O Policial-Militar reformado por incapacidade física definitiva e que ainda não atingiu a limite de idade estabelecido pelo artigo 103, inciso I, será submetido anualmente à inspeção de saúde para fins de avaliação de seu estado clínico. Quando julgado apto, será revertido ao serviço ativo e empregado na atividade meio.

Na hipótese dos autos, vislumbra-se do exame dos autos que a Junta Militar de Saúde concluiu que o apelado se encontrava inapto para a atividade castrense desde 20/11/2013, por apresentar quadro clínico de fratura do astrágalo, ossos do tarso e osso metaforso, bem como luxação da articulação do tornozelo, sendo tal condição confirmada em 29/6/2016 (id. 21639924, pág. 8). Entretanto, é de se notar que referido documento atestou que o recorrido não se encontrava totalmente inválido para o trabalho, visto que poderia exercer atividades de natureza diversa do meio militar.

Todavia, em contrariedade da conclusão da Junta Médica da Polícia Militar, o apelado colacionou aos autos documento médico lavrado por profissional atestando que a fratura recebeu o tratamento adequado e que atualmente ele é portador de artrose pós-traumática, estando, entretanto, com a força muscular preservada, possuindo, desta forma, aptidão para a função de policial militar (id. 21639925, pág. 6).

Em ratificação à sua capacidade, cabe também anotar, o apelado demonstrou aprovação em Prova de Aptidão Física para fins de promoção à graduação de cabo/PM, tendo, na ocasião, alcançado como média final o conceito “bom” (id. 21639924, pág. 5), destacando-se que ele foi incluído em lista para promoção em 21/6/2016, conforme se afere do Aditamento do BG nº 115/2016 (id. 21639924, pág. 18).

Nesse contexto, observa-se que o apelado demonstrou condições para permanência nas fileiras da Corporação, dado que o acidente não se apresenta como fator incapacitante para a atividade militar. Assim, nada impede que haja sua reversão ao serviço ativo, bem como que seja efetivada a sua promoção desde a data requerida, com o cômputo dos efeitos funcionais e financeiros na forma decidida pelo juízo de origem.

Logo, apesar de o ato administrativo ser dotado da presunção de veracidade, no caso vertente o ato de reforma
ex officio
do recorrido não considerou a sua capacidade de permanecer nas fileiras da Corporação.

Sendo assim, é de se negar provimento ao recurso do Estado do Pará.

RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ.

Em seu recurso, defende a autarquia previdenciária a regularidade do processo administrativo que ensejou a reforma
ex-officio
do ora apelado. Isto porque a sua incapacidade em relação ao serviço ativo foi confirmada por Junta Médica de Saúde e o ato administrativo observou o artigo 106, II e artigo 108, VI, ambos das Lei Estadual nº 5.251/85.

Vale destacar que apesar de o ato administrativo ser revestido da presunção de legalidade, não é de se olvidar que a Portaria nº 1.146, de 30/9/2016 (id. 21639924, pág. 19), que reformou
ex-officio
o apelado desconsiderou que ele havia sido aprovado em exame físico de promoção à graduação de cabo/PM e estava apto à função.

Importante ressaltar, na espécie, que o reconhecimento da capacidade do recorrido em teste de aptidão física à graduação de cabo não se coaduna com a conclusão que justificou sua reforma
ex-officio
, segundo a qual não estaria apto sequer para o desempenho de atividade meio, motivo pelo qual não se pode considerar a avaliação realizada pela Junta Médica da Polícia Militar como absoluta e inquestionável. Assim, não restam dúvidas quanto ao direito do recorrido em retornar ao quadro da ativa da Polícia Militar, anulando-se o ato que o transferiu para a inatividade, considerando-se que, do contrário, haveria configuração de inegável violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade, os quais devem ser analisados concomitantemente.

Com base nesses fundamentos, também é de se negar provimento ao apelo do Igepps.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações interpostas.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024